Tribunal: TJPA
Processo: 0001380-68.2012.8.14.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução.2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.3- Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0001380-68.2012.8.14.0003
1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO
COMARCA DE SANTARÉM
RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a): Dr(a). Christiane Penedo Danin.
APELADO(A): SILVIA MARGARIDA LIMA SOUSA.
Advogado(a): Dr. Alexandre Scherer (OAB/PA nº. 10.138).
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.
1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
3- Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, torno sem efeito o despacho que havia determinado o sobrestamento do feito e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixar de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (fls. 239-273) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ato decisório (fls. 246/246v) proferido pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, proposta por SILVIA MARGARIDA LIMA SOUSA, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV¿s.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em síntese, a necessidade de reforma do ato decisório para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

A parte apelada apresentou contrarrazões às fls. 277/278.

Após a distribuição da apelação, foi determinado o seu sobrestamento, em razão de incidente de inconstitucionalidade instaurado pelo Estado do Pará em outro feito, conforme despacho de fl. 284.

Em petição de fls. 285-287v, o apelado ressaltou que o feito já estava na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não poderia ser atingido pela determinação de sobrestamento.

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Questão Preliminar I: exclusão de sobrestamento

Em primeiro lugar, faz-se imperioso reconhecer que o feito em análise não está sujeito ao sobrestamento mencionado no despacho de
fl. 284
, haja vista que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença. Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não atinge os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença. Assim, torno sem efeito o despacho de
fl. 284
e passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.
Questão Preliminar II: via recursal inadequada

Trata-se de recurso de apelação interposto contra ato decisório que, proferido em sede de cumprimento de sentença, apenas consubstanciou homologação de cálculos e determinação para expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do débito.

O conhecimento do presente recurso enfrenta óbice intransponível, pelas razões que passo a expor.

Embora tenha sido nomeado como ¿sentença¿, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que que não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial..

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(Grifo nosso).

O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(Grifo nosso).

O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.

O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, este Tribunal:
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Diante do exposto, torno sem efeito o despacho que havia determinado o sobrestamento do feito e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I